Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741682-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: FERNANDO FERRINE FLORES, GYSELLY MEDEIROS FERRINE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO REALIZADO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, houve a quitação dos débitos discutidos no cumprimento de sentença de origem, mediante emissão de ações da pessoa jurídica e subscrição em nome dos credores, conforme autorizado no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, a decisão homologatória do plano de recuperação judicial resulta em novação dos débitos e ocasiona a extinção de todas as execuções aviadas em face o devedor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, alegando, em suma, que nas execuções em que a extinção da ação não impacta no crédito perseguido deve haver a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017